Tribunal: TJDFT
Processo: 0721650-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXCLUSÃO RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. O dolo de terceiro somente anula o negócio jurídico se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento (art. 148 do Código Civil).
2. A transferência do valor creditado em decorrência do empréstimo consignado a terceiro estranho à relação jurídica e por força de compromisso assumido em outro negócio jurídico, à revelia da instituição financeira, afasta o fortuito interno.
3. Incabível atribuir a responsabilidade pela fraude à instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, uma vez que toda a dinâmica dos fatos se deu por culpa da parte e de terceiro.
4. Negou-se provimento ao recurso.